Tribunal: TJBA
Processo: 8000699-10.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000699-10.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JOSE FRANCISCO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ADRIANA EDVIRGES DE SANTANA BITTENCOURT, PAEZIA VITORIO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedente os pedidos do autor, determinando a devolução de valores cobrados indevidamente e fixando indenização por danos morais decorrentes de cobrança de tarifas bancárias em conta corrente destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia centra-se na legalidade da cobrança de tarifas bancárias em conta de titularidade do autor, destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, na restituição do indébito em dobro ou de forma simples, na adequação do quantum fixado para indenização por danos morais e na razoabilidade da multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 2º, inciso I, da Resolução nº 3.402/2006 do BACEN, é vedada a cobrança de tarifas bancárias em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefícios previdenciários.
4. Constatada a cobrança indevida, reconhece-se o direito à restituição, sendo esta em dobro somente para valores cobrados após 30/03/2021, conforme a tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. Para cobranças anteriores, aplica-se a restituição simples, pela ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.
5. O dano moral in re ipsa decorre da cobrança indevida sobre verba alimentar de caráter essencial, evidenciando falha na prestação do serviço e ultrapassando os limites do mero aborrecimento. O quantum indenizatório fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.
6. A multa diária fixada no valor de R$ 300,00, limitada a trinta mil reais, é compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação e as circunstâncias das partes envolvidas.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição do indébito observe a forma simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para valores posteriores.
Tese de julgamento:

"É vedada a cobrança de tarifas bancárias em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefícios previdenciários, nos termos da Resolução nº 3.402/2006 do BACEN."

"A repetição do indébito, em casos de cobrança indevida, depende do marco temporal definido no EAREsp 676.608/RS, sendo em dobro após 30/03/2021 e simples anteriormente, salvo comprovação de má-fé."

"A cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar gera dano moral in re ipsa."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 876; Resolução BACEN nº 3.402/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-BA, APL nº 0001117-62.2014.8.05.0182; TJ-GO, AC nº 5168417.03.2022.8.09.0010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000699-10.2022.8.05.0181
, de Nova Soure, que tem como Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e

Apelado

JOSE FRANCISCO DE ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA), 04 de Setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator